Tribunal: TJSP
Processo: 2008481-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência contra a r. decisão que deferiu liminar e determinou à empresa contábil que disponibilizasse às autoras, suas ex-clientes, a documentação necessária à importação de dados para a nova Contadora – Obrigação de disponibilização de informações prevista em contrato, desde que não implique o desvelamento das técnicas profissionais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência contra a r. decisão que deferiu liminar e determinou à empresa contábil que disponibilizasse às autoras, suas ex-clientes, a documentação necessária à importação de dados para a nova Contadora – Obrigação de disponibilização de informações prevista em contrato, desde que não implique o desvelamento das técnicas profissionais aplicadas pela prestadora de serviços – Entrega de arquivos "editáveis", apenas para possibilitar a importação de dados – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008481-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PRODACON
CONTÁBIL S.S. LTDA, é agravado GUARDED PLACE SEGURANÇA &
VIGILANCIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008481-20.2020.8.26.0000 -Voto no 13916
2
Agravo de Instrumento: 2008481-20.2020.8.26.0000
Agravante: Prodacon Contábil S.S. Ltda.
Agravadas: Guarded Place Segurança & Vigilância Ltda. e Outra
Magistrada de 1a Inst.: Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni
Comarca: São Paulo 1° Vara Cível do Foro Regional de Santana
VOTO No 13.916
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER Insurgência contra a r. decisão que deferiu liminar e
determinou à empresa contábil que disponibilizasse às autoras,
suas ex-clientes, a documentação necessária à importação de dados
para a nova Contadora
Obrigação de disponibilização de
informações prevista em contrato, desde que não implique o
desvelamento das técnicas profissionais aplicadas pela prestadora
de serviços
Entrega de arquivos “editáveis”, apenas para
possibilitar a importação de dados
Decisão parcialmente
reformada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por “Prodacon
Contábil S.S. Ltda.”, contra a r. decisão1 que, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER” que lhe move “Guarded Place Segurança & Vigilância Ltda. e Outra”, deferiu a
tutela provisória de urgência requerida na exordial, a fim de compelir a ré a entregar às
autoras documentação pertinente à prestação de serviços contábeis, para os quais fora
contratada.
Agravou a requerida “Prodacon”, alegando que todos os
documentos relativos aos serviços contábeis que prestou às autoras2, os quais, por sinal,
constam do rol apontado na r. decisão agravada, foram devidamente entregues às
agravadas, bem como depositados em mídia digital no Juízo a quo. Nesta esteira, afirma
1Fls. 96/97, dos autos principais.
2 Contrato rescindido em dezembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008481-20.2020.8.26.0000 -Voto no 13916
3
que a disponibilização dos documentos via arquivo no formato “pdf.” atende às
especificações do contrato de prestação de serviços entabulado pelas partes, haja vista que
a entrega de arquivos “editáveis” para os novos contadores das autoras acabaria por revelar
segredos profissionais pertinentes à atividade empresária exercida pela “Prodacon”.
Inicialmente, o recurso foi processado por esta Relatora com
a outorga de efeito suspensivo (fl. 43).
Contraminuta às fls. 45/53, na qual as agravadas alegam, em
suma, que a intenção veiculada na exordial é a de tão somente importar os dados contábeis
em posse da ré/agravante para a devida disponibilização à nova Contadora contratada.
Diante da informação de que as autoras/agravadas não
conseguiriam gerar os pagamentos de seus funcionários, caso não obtivessem acesso às
informações contábeis necessárias, esta Relatora determinou que a agravante as
apresentasse, em formato editável, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, com máximo
de R$ 10.000,00.

Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
O recurso merece parcial guarida deste Órgão Colegiado.
É sabido que a expertise de cada profissional do ramo da
contabilidade é deveras variável, na medida em que a diferenciação entre cada profissional
se dá, sobretudo, na forma pela qual maneja, compõe e arregimenta dados financeiros, a
fim de produzir determinado resultado.
Sob esta premissa, e trazendo à baila o caso concreto ora
tratado, deve-se reconhecer a irrazoabilidade atinente ao interesse das agravantes, posto
que o acesso aos sistemas internos da “Prodacon” poderia causar-lhe enormes prejuízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008481-20.2020.8.26.0000 -Voto no 13916
4
materiais e profissionais, eis que todos os seus métodos de trabalho, diferenciais no seu
ramo de atividade, seriam indevidamente expostos a terceiros.
Por tal motivo, a priori, não se vislumbra violação à Cláusula
5.2 do já rescindido contrato de prestação de serviços entabulado pelas partes (fl. 5), já que
a documentação foi aparentemente disponibilizada (mídias digitais), sem o
comprometimento de detalhes técnicos dos sistemas internos de informática e de dados da
“Prodacon”.
Aliás, cumpre ressaltar que as próprias agravadas reconhecem
a prestabilidade das informações disponibilizadas pela agravante, na medida em que, na
contraminuta, manifestaram interesse na retirada das mídias depositadas pela “Prodacon”
em Juízo, para dar início à importação das informações.
Ora, se as informações disponibilizadas se prestam ao
interesse das autoras, não há que se compelir a requerida a apresentar versão que
comprometa o sigilo pertinente à sua técnica de trabalho.
No entanto, é importante se ter em mente que, caso surja
nova celeuma acerca de algum documento faltante, por obrigação contratual, a
“Prodacon” deve entregar às autoras todas as informações necessárias para a troca de
prestadora de serviços contábeis, ainda que por meio “editável” (e não via sistema “SQL”),
a fim de facilitar ao máximo esta migração.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)